Tribunal: TJDFT
Processo: 0738128-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738128-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: CONDOMINIO QS 21 CONJ. 01 LT 01 RIACHO FUNDO II DF D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Riacho Fundo que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo Condomínio Parque Riacho 33 contra Delfina Alves do Nascimento e o ora agravante, rejeitou a impugnação à penhora de imóvel alienado fiduciariamente (ID 169080424 do processo n. 0701964-03.2019.8.07.0017). Em suas razões recursais (ID 51165171), o banco agravante afirma que o imóvel situado no apartamento n. 103, Bloco D, Lote 1, Conjunto 1, QS 21, Riacho Fundo II/DF, registrado sob a matrícula n. 88.644, é gravado com alienação fiduciária em seu favor, o que, no seu entender, obsta a efetivação da penhora como forma de satisfazer débito da devedora fiduciante. Argumenta que, embora tenha sido incluído no polo passivo da demanda originária, o bem não foi incorporado ao patrimônio da parte executada. Colaciona precedente deste e. TJDFT que entende amparar sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar o trâmite do feito. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a r. decisão e afastar a penhora impugnada. Preparo recolhido aos IDs 51165172 e 51165173. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, em razão da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise prefacial dos autos, não se constata a presença cumulada dos aludidos requisitos. Na espécie, insurge-se o agravante contra a decisão de origem que rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID de origem 169080424): O título judicial executado tem como origem a existência de taxas condominiais decorrentes da existência de condomínio em que se situa aquele imóvel penhorado. De acordo com o artigo 1.345 do CC, as taxas condominiais possuem natureza jurídica ambulatorial (propter rem). Portanto, essas obrigações de pagar aderem ao bem e não ao titular. No caso, o imóvel penhorado foi alienado fiduciariamente pela executada DELFINA ao executado BANCO DO BRASIL S/A. Por força do artigo 789 do CPC, não seria possível a realização de ato constritivo sobre o bem, uma vez que o credor fiduciário não fazia parte da relação jurídica. Em razão disso, o exequente requereu e o juízo deferiu o pedido de inclusão do BB S/A no polo passivo, a fim de permitir que o bem integrante de seu patrimônio pudesse ser utilizado para satisfazer as obrigações de pagar decorrentes desse próprio imóvel. Com isso, atende-se ao comando e exigência daquele artigo 789 do CPC. Ademais, a inclusão do credor fiduciário no polo passivo confere respeito à ordem de preferência do artigo 835 do CPC, que prevê a penhora sobre os direitos aquisitivos em posição posterior à penhora de imóveis. Não há, pois, irregularidade na continuidade dos atos de disposição do imóvel. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora do imóvel. Expeça-se mandado de avaliação do imóvel. Após, caso não impugnado o laudo, intimem-se as partes para dizerem se há efetividade na realização de ato expropriativo, tendo em vista o saldo devedor registrado na planilha de ID 167840873 - fls. 219/224. Apesar da relevância dos argumentos trazidos pela parte agravante nas razões recursais, cumpre destacar que o reconhecimento da aludida impenhorabilidade é matéria que demanda aprofundamento cognitivo, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Por outro lado, não sobressai, de plano, o perigo de dano alegado, porquanto ponderado pelo d. magistrado que a constrição do bem dependerá da prévia avaliação do imóvel e da efetividade da medida em relação ao saldo exequendo. Ademais, nota-se que as partes já manifestaram intento conciliatório para quitação da dívida nos autos principais (IDs 169268202 e 169341655). Por esses motivos, não se observa, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar vindicada, revelando-se necessário e prudente aguardar a análise aprofundada pelo colegiado sobre a questão. Ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate será analisado com maior profundidade quando do julgamento por este e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora